Tribunal: TJDFT
Processo: 0750271-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750271-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: DELMY FERREIRA SOUTO, FABIANA DE ALMEIDA XAVIER, MARIA DO SOCORRO BORGES, MONICA APARECIDA BATISTA, HEBER LUIZ BARRETO MARTINS, ANA CRISTINA HORACIO DE MOURA LIMA, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, LAURO ROBERTO MARTINS, JOSE OCTAVIO SAUL DE OLIVEIRA JATENE, CARLOS ALBERTO VITORIA SILVA, LUCIA LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pelos agravados. Por meio da decisão de ID n.o 21829923, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Por intermédio da petição de ID n.o 28340926, os agravados informaram que foi proferida sentença de mérito nos autos de origem e postularam o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. É o relator do necessário. Passa-se à decisão. Como efeito, como se observa do documento de ID n.o 28340927, e de consulta aos autos de origem, foi proferida sentença, que confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial. A superveniência de sentença de mérito nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso versa sobre pedido de antecipação de tutela. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator